Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741658-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SABRINA KELLY ROSA FERREIRA DIAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF DESPACHO Mantenho a decisão liminar de ID 64727431 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento da apelação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator